Tribunal: TJDFT
Processo: 0719661-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719661-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELB BENSON ROSA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JOELB BENSON ROSA SILVA, representada pela Curadoria de Ausentes, contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A move em seu desfavor (processo n. 0707463-10.2019.8.07.0003), consistente em indeferir o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para que seja esclarecida a natureza do crédito penhorado. Sustenta que a negativa do pedido infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição Federal, tais como o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Alega ser óbvia a necessidade de tal informação, tendo em vista que há possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhorado não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos. Noutro giro, destaca que esta seria uma providência, em regra, a cargo dos próprios executados (a de comprovar que a conta bloqueada é da modalidade poupança); contudo, nos casos em que a Defensoria atua pela curadoria especial de ausentes, é impossível este contato com a parte, e, sequer a atribuição legal imposta pela lei, autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, garantia/direito fundamental da parte. Argumenta, assim, não ser possível à Defensoria Pública do DF proceder a diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta da agravante, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n° 105/2001, em seu artigo 1o, § 4o. Assevera que a única solução possível neste caso é o deferimento do pedido para que o banco seja oficiado para informar a natureza da conta bancária da agravante, tendo em vista que o desfecho de tal negativa implicará na ruptura de seus direitos, sobretudo, quanto à violação de produção probatória. Enfatiza ter sido imposta condição impossível para a Defensoria Pública do DF, o que prejudica frontalmente a Defesa da executada, violando, de modo ímpar o devido processo legal e seus recursos inerentes. Defende que os assistidos, mesmo ausentes, merecem a melhor defesa possível, sendo este o sentido da existência da atuação da Defensoria Pública do DF, como curadora especial. Aduz, por outro lado, que a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente, devendo ser levado em conta o princípio do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo. Menciona julgados deste tribunal em caso fático idêntico, de relatoria do Des. Roberto Freitas (processo n. 0710414-20.2018.8.07.0000) e da Desa. Maria de Lourdes Abreu (processo n. 0702395-25.2018.8.07.0000). Aponta a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, amparando a probabilidade do direito no art. 833, X, do CPC e o risco de dano na efetiva expropriação dos valores penhorados. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, bem como a tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício para o Banco Bradesco S/A para que informe a natureza da conta em que houve o bloqueio judicial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão seja reformada, convalidando-se os efeitos da tutela postulada. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. 1. Da gratuidade da justiça Nesse juízo estreito de delibação, tenho que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de justiça para a parte representada, na medida em que o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. No entanto, “a Defensoria Pública quando exercer o múnus público de representar a parte, na qualidade de Curadora Especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independente da parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade da justiça (...), sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”(Acórdão 1059019, 20160610131457APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 233-252) Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça, mas recebo o recurso para discussão da matéria, posto que isento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. 2. Do pedido de efeito suspensivo/tutela recursal Quanto ao pedido de efeito suspensivo/tutela recursal, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para sua concessão. A uma, porque a medida não se mostra útil ao processo, pois, como bem ressaltou o juízo “o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal”. (ID 94997990) A duas, porque o bloqueio dos valores depositados na conta corrente do agravante ocorreu em 3/6/2021 (ID 94179057) e sua inércia em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor de R$ 1.097,48 (mil noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Trilhando esse entendimento é o acórdão da 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. ISENÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO VIA BACEN JUD. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. INÉRCIA DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. PEDIDO REJEITADO. I - O recurso interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, é isento de preparo, nos termos do arts. 72, II, e 1.007, § 1o, CPC. Contudo, o simples fato de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial da devedora ausente não presume a hipossuficiência financeira desta, para fim de concessão de gratuidade da justiça. II - A inércia da devedora em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade de verba bloqueada em sua conta bancária denota que a constrição não representa prejuízo considerável à sua existência, razão pela qual se rejeita o pedido da Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar a natureza da quantia penhorada. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1326128, 07475204520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso para autorizar a concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal, devendo prevalecer, por ora, os termos da r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de junho de 2021 15:23:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator